Tribunal: STF
Processo: ARE 1420390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição: 31.553/2023



Decisão



    Trata-se de pedido apresentado por COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU, em que requer a retirada do Agravo Interno do julgamento em Plenário Virtual, a fim de incluí-lo na pauta de julgamento telepresencial. 



     



     É o relatório. 



    O processo encontra-se liberado para a pauta virtual do Tribunal Pleno (DJe de 28/3/2023, sessão virtual de 07/4/2023 a 17/4/2023) para a apreciação do Agravo Interno interposto pela peticionante.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a que o conteúdo da matéria em discussão seja adequadamente apreciado pelos demais membros da CORTE, visto que o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL atribui ao relator a faculdade de submeter o julgamento do Agravo Interno ao Plenário Virtual, conforme o art. 337, § 3º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016.



    Assim sendo, INDEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente